Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Na petição de ID 63406087, parte apelante Escritório Central de Arrecadação e Distribuição pede a desistência do recurso. Ouvida a parte apelante Arena BSB SPE/SA (ID 66649697), esta última manifestou o interesse no prosseguimento de seu recurso mesmo após o pedido de desistência da parte adversa. DECIDO. O recorrente possui o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência realizado pela parte Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ID 63406087), presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência é a medida que se impõe. De outro lado, a apelação da parte apelante Arena BSB SPE/SA preenche os pressupostos de admissibilidade ao seu recebimento e regular processamento. Ante o exposto: (a) nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ID 63406087); e (b) RECEBO a apelação da parte Arena BSB/S.A nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para exame e julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora